Tribunal: TJMT
Processo: 1012582-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012582-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), JOSE DEL CASTANHEL SOBRINHO - CPF: 206.839.791-91 (AGRAVANTE), LUCIO MANOEL DA SILVA NETO - CPF: 503.459.741-15 (AGRAVADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (AGRAVADO), IZABELI DE ARRUDA BARROS - CPF: 725.560.131-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – RELAÇÃO DE CONSUMO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 88 DO CDC – DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

Se evidenciada a relação de consumo, não há falar denunciação da lide, nos termos do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, sendo possível, caso necessário, a ação de regresso.

Na hipótese, a referida decisão agravada viola o entendimento pacífico aplicável as relações sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ DEL CASTANHEL
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos de
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
n.o 1002718-08.2016.8.11.0002 proposta por
LÚCIO MANOEL DA SILVA NETO
em face de
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.,
determinou o processamento da denunciação à lide em desfavor do Agravante.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que a sua denunciação, enquanto antigo proprietário, não é admissível na espécie, eis que o Juiz singular reconheceu a existência de relação de consumo na lide principal, motivo pelo qual deve incidir o disposto no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor.

Defende que a admissão de terceiros na lide principal implicará profunda alteração da causa de pedir e dos seus fundamentos, sobretudo no tocante à distribuição do ônus probatório.

Ressalta, que a denunciação do proprietário anterior somente seria possível se efetivamente houvesse a perda da posse e/ou propriedade do veículo, ou seja, se fosse possível responsabilizar o Denunciado/Agravante pelos prejuízos dela decorrentes.

Com base nessas assertivas, pede o provimento do recurso e a reforma da decisão objurgada.

O recurso foi recebido em seu natural efeito (ID. 133491153).

A Agravada apresentou Contraminuta no ID. 136365194.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Lúcio Manoel da Silva Neto
ajuizou
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
em desfavor de
Domani – Fiat Várzea Grande
,

aduzindo, em síntese, que em 19/06/2015 adquiriu um veículo da empresa Requerida Fiat/Ducato Minibus, Modelo 2014/2014, Cor Branca, Placas OBP-3194, no valor total de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais).

Alegou que o veículo estava em nome da empresa Kuhn e Castanhel Ltda. Me, posteriormente foi transferido para o Sr. José Del Castenhel Sobrinho e, em 10/08/2015, transferido para o nome do autor Lúcio Manoel da Silva Neto; todavia, em 26/07/2016, ao levar o veículo para vistoria no Detran/MT, tomou conhecimento de que existia restrição sobre o bem levada a efeito pelo Juiz da 9.a Vara do Trabalho, proveniente da Execução Trabalhista n°. 0017100-28.2010.5.23.0009, em desfavor do antigo proprietário.

Sob tais considerações, pugnou pelo deferimento da antecipação de tutela, a fim de compelir a parte requerida a substituir o veículo

por outro do mesmo modelo, valor e ano, ou a restituição do valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) pago pelo bem e a consequente rescisão do contrato, sob pena de multa.

O Julgador determinou a inversão do ônus da prova e indeferiu o pedido liminar, sob o argumento de que a pretensão do autor consistiria na entrega da própria tutela almejada ao final da lide.

Posteriormente, em sede de Contestação, a empresa Agravada, pugnou pelo deferimento da Denunciação da Lide do Sr. José Del Castenhel Sobrinho, nos termos do artigo 125, I e II do CPC.

O Juiz
a quo
acolheu o referido pedido e, por conseguinte, determinou a citação do denunciado para contestar, o que deu azo à interposição do vertente recurso.

De proêmio, a controvérsia instaurada no processo de origem é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, já que a vítima do evento danoso se enquadra como consumidora por equiparação, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, e a empresa requerida como pessoa jurídica que presta serviços mediante remuneração, nos moldes do artigo 3o, § 2o do CDC, atraindo a incidência das normas protetivas do consumidor, que são de ordem pública e interesse social.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 88, veda expressamente a denunciação da lide nos processos que envolvam relação de consumo,
in verbis
:

Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide

Neste âmbito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é pacífico no sentido do descabimento da denunciação da lide em demandas que cuidam de relação de consumo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. VEDAÇÃO.PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. Inviável o recurso especial cuja análise das razões impõe reexame da matéria fática da lide, nos termos da vedação imposta pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ.2. A jurisprudência desta Corte entende que a vedação da denunciação da lide nos processos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor não se restringe às hipóteses de responsabilidade de fato do produto (art. 12 do CDC), mas alcança a responsabilidade por acidentes de consumo. Incidência da Súmula n. 83/STJ.3. Agravo regimental a que se nega provimento."( AgRg no REsp 1292575/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO APÓS SENTENÇA DE MÉRITO. JUNTADA DE DOCUMENTO. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. JULGAMENTO 'EXTRA PETITA'. NÃO OCORRÊNCIA.1. Inviabilidade da denunciação da lide após prolação de sentença de mérito em respeito aos princípios da economia e da celeridade processuais. Precedentes.2. Caráter dilatório do prazo deferido no caso concreto para juntada de documento no curso da lide.3. Inocorrência de julgamento 'extra petita' em relação a pedido que não consta expressamente na petição inicial, mas que decorre de uma interpretação lógico-sistemática da argumentação deduzida pela parte autora.4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ( AgRg no REsp 1392983/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 22/06/2015).

Na hipótese, o Juiz de primeiro grau deferiu a denunciação à lide para que José Del Castanhel Sobrinho seja incluído no polo passivo da ação principal (ID. 16833255).

Contudo, a decisão agravada viola o entendimento pacífico aplicável às relações sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, convém ressaltar que o indeferimento da denunciação não impede o exercício do direito de regresso pela empresa Agravante, que poderá fazê-lo em ação autônoma, caso venha a sucumbir.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DENUNCIAÇÃO À LIDE INDEFERIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 88 DO CDC – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO ESCORREITA – FUNGIBILIDADE PARA DEFERIR O CHAMAMENTO AO PROCESSO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NA ORIGEM – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Não se conhece da matéria não debatida em primeiro grau, a fim de não acarretar a indevida supressão da instância. “Quanto à denunciação à lide, o STJ assentou o entendimento de que é vedada em casos de acidente de consumo, não importando se o caso é de responsabilidade do comerciante por fato do produto. REsp 1680693/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 20/10/2017.” (STJ, AgInt no AREsp 1962258/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 01/04/2022) (TJ-MT 10207231120218110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 17/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 88 DO CDC – BOLETO – FRAUDE – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES – NECESSIDADE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade. “I-Conforme disposto no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de relações de consumo, descabe a denunciação à lide, sendo possível, caso necessário, a ação de regresso. II - Para o Superior Tribunal de Justiça, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (TJ-MG - AI: 10000211105168001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 01/10/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2021).” As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. (TJ-MT 10316256520198110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022).

Com essas considerações,
Dou Provimento
ao recurso, reformo a decisão agravada e e indefiro a denunciação de
JOSÉ DEL CASTANHEL, obstando seja incluído no polo passivo da ação principal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022